Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RE 870.947/SE. OMISSÃO. VERIFICADA. SUPRESSÃO.

1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.

2. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a embargante deve se valer dos meios próprios.

3. A novel redação do artigo 1.025, do CPC, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais

4. Constatando-se a existência de omissão no acórdão, a supressão é medida que se impõe.

5. A questão relativa ao percentual de juros de mora e correção monetária para condenações judiciais referentes aos servidores públicos foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 905: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e parcialmente providos.